Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0726014-73.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 28703856), na qual o advogado do agravante MAURÍCIO RIBEIRO DE ARAÚJO manifesta o interesse de retirada da pauta virtual, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência na sessão do dia 09/09/2021, ressaltando a impossibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 110 do Regimento Interno. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator